Tribunal: TJES
Processo: 5000267-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISRAEL DE FRANCA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000267-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISRAEL DE FRANCA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52, STJ. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o entendimento expresso na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. 2. Ordem denegada.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000267-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISRAEL DE FRANCA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

VOTO

Conforme relatado, o impetrante alega excesso de prazo na instrução criminal.

Inicialmente ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Em consulta ao sistema E-jud, deste Egrégio Tribunal, verifiquei que o processo tramita de maneira regular, tendo a audiência de instrução sido realizada em 10/04/2023

Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo, pois incide ao caso o entendimento expresso na Súmula 52 do Superior Tribunal Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Cumpre ainda destacar que a decretação da segregação cautelar foi realizada de maneira fundamentada, eis que presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública.

Isso porque vislumbro nas informações prestadas pela autoridade dita coatora que a segregação cautelar do paciente foi decretada em virtude das circunstâncias do caso concreto, pois este foi preso em flagrante praticando supostamente o crime de tráfico de drogas. O MM. Juiz informou ainda que “foram apreendidas 153 pedras de crack com o paciente, além de uma arma de fogo, tudo sem autorização e em desacordo legal”, bem como sustentou que os policiais responsáveis pela abordagem inicial afirmaram que o paciente é conhecido pelo envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas não impõem concessão da liberdade provisória se isoladamente consideradas, sobretudo ante a gravidade concreta dos fatos.

Assim, entendo que a prisão cautelar se mostra razoável no presente momento para a garantia da ordem pública, razão pela qual acompanho o parecer da d. Procuradoria de Justiça e DENEGO a ordem.

É como voto.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)